Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que, dentre outras coisas, deferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré em ID n. 37630004, com efeitos ex tunc, ficando a exigibilidade quanto os honorários, suspensa.
2. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). 2.1. O referido benefício pode ser pleiteado, concedido ou cassado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, não incidindo, portanto, a preclusão. 3.1. Precedente jurisprudencial: “A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência” (2a Turma, REsp no 400791/SP, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, DJU do dia 03/05/2006, p. 179).
3. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão”. (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018)
4. Assim, os benefícios da justiça gratuita à executada devem gerar efeitos a partir da sua concessão, que, no caso, ocorreu na fase de liquidação de sentença.
5. Recurso provido.